Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL.
1. Nos termos do art. 186 e 927 do CC, o direito à reparação exige a comprovação do dano, o ato ilícito e o nexo causal entre um e outro.
2. Em que pese a existência do dano, não houve a comprovação do nexo causal entre a conduta do condomínio e os prejuízos sofridos pelo condômino.
3. A regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
4. Negou-se provimento ao recurso.